Tribunal: STF
Processo: ARE 1583757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
APELAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES – INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO TERMO FINAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE SUA DURAÇÃO ATÉ O ÓBITO DO DE CUJUS – JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – MOMENTO DO RECONHECIMENTO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO DAS PARTES – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DA UNIÃO ESTÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – AMIGOS PRÓXIMOS QUE INFORMARAM NÃO TER OCORRIDO A MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO – FINADO QUE PASSOU A SE APRESENTAR COMO “SOLTEIRO” PERANTE A SOCIEDADE – COMPROVAÇÃO DO FIM DA COABITAÇÃO – MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DA AUTORA – TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA AUTORA – OUVIDA COMO INFORMANTES – DEPOENTE QUE AFIRMOU DESCONHECER O RELACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO EM DISCUSSÃO – DEPOENTE OUTRA QUE APRESENTOU VERSÃO DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS.
PROVA DOCUMENTAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DE CUJUS – PRODUÇÃO DO DOCUMENTO POR ELE – MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DE TERMINAR O RELACIONAMENTO – INCLUSÃO DA APELANTE EM PLANO DE SAÚDE – PREVISÃO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO – INFORMAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – SITUAÇÃO QUE REVELA APENAS EVENTUAL EXIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE COMO CONDIÇÃO PARA INCLUSÃO COMO DEPENDENTE – ABRANGÊNCIA DE OBSTETRÍCIA – REGRA COMO CONTRATO DE ADESÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO PARA EVIDENCIAR A INTENÇÃO DE TEREM FILHOS – EXAME DE AVALIAÇÃO SEMINAL – DATA CONSTANTE NO DOCUMENTO DURANTE O PERÍODO DE SEPARAÇÃO – INDICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROVA DE EVENTUAL TENTATIVA DE REAPROXIMAÇÃO DAS PARTES – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM VISTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO ADESIVO.
RECURSO ADESIVO CONDICIONADO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR SEU CONHECIMENTO AO PROVIMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIV e LV e 226, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente